Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO SIMPLES (ART. 213 CAPUT DO CP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO ALTERADO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. 1.1. Os dispositivos relativos à cadeia de custódia entraram em vigor em data posterior à prática do delito em análise, logo, por se tratar de normas processuais penais não se aplicam ao caso. 1.2. Não há reconhecimento de nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2.1. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra menor, habitualmente praticados às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. Inviável a desclassificação do crime de estupro qualificado (art. 217-A do qualificado pela idade da vítima art. 213, §1o, do CP) para o delito de estupro (art. 213, caput do CP), uma vez que o agente praticou conjunção carnal contra menor de 16 (dezesseis) anos mediante grave ameaça e violência, sendo irrelevante perquirir o comportamento social da adolescente.
4. Sendo a pena final estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão e, não sendo o réu reincidente, o regime inicial para o cumprimento deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, alterado o regime inicial de cumprimento de pena.